Tribunal: STF
Processo: RE 232992
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Reenquadramento. Lei Complementar nº
645/89 do Estado de São Paulo.
        - Falta de prequestionamento das questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário (súmulas 282 e 356).
        Recurso extraordinário não conhecido.